Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELINO AYUB FRAGA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do partido político “MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB”. O autor, ora agravante, pugnou pelo deferimento de tutela provisória de urgência, consistente em sobrestar os efeitos do ato praticado pelo Presidente Nacional do MDB, que desconstituiu o Diretório Regional do MDB do estado do Espírito Santo/ES, e determinou a intervenção no Diretório por uma ““Comissão Interventora”, composta por membros de fora do Espírito Santo”. Pelo decisum recorrido, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, por considerar, fundamentalmente, a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito vindicado liminarmente, bem assim por considerar “imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, a fim de melhor esclarecer os fatos narrados”. No presente recurso, o autor/agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos de origem seja deferido. Para tanto, o agravante tece, inicialmente, considerações acerca da (in)competência do Juízo “a quo”, em razão de a decisão agravada ter assinalado que “existe uma estranha questão de competência a ser resolvida”. Quanto ao objeto da decisão agravada, asseverou que o “decisum” apresenta “error in judicando”, ao lhe impor o ônus de comprovar fato negativo, ou seja “que desconhecia os temas que estariam em pauta na reunião marcada” pela Comissão Executiva Nacional do partido. Em seguida, o agravante passou a discorrer acerca da ilegalidade da “intervenção cautelar” determinada pelo Presidente Nacional do MDB, em razão de o aludido ato não ter sido precedido do devido processo legal, com a observância de um procedimento formal, segundo o disposto na Constituição Federal (art. 5o, inciso LV) e no Estatuto do MDB (art. 61, §§ 1o e 2o), de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa. O agravante prossegue, destacando o desvio de finalidade do ato interventivo, e o perigo na demora, em razão da “proximidade do fim do prazo para filiação (04/04/2020)”, “pelo iminente risco de todos os atos praticados pela Comissão Interventora serem posteriormente declarados NULOS”, pelo prejuízo “de ordem política e financeira”, e da irreversibilidade do seu tempo de mandato perdido. Por fim, defendeu a presença dos requisitos para o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, de modo a ser concedida a tutela de urgência vindicada nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória (de urgência), conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, o agravante não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. A valer, da decisão agravada não se extrai o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, uma vez que a privação do exercício do cargo de Presidente Regional do MDB no estado do Espírito Santo/ES não constitui dano tão grave, a ponto de justificar a concessão de uma tutela provisória de urgência, que impedirá a intervenção do próprio partido político, por meio de sua Comissão Nacional, para apuração dos fatos relativos às eleições do diretório regional. Como bem destacou o d. magistrado prolator da decisão agravada, “a intervenção praticada pela Comissão Executiva Nacional não impede qualquer participação dos filiados daquele estado da federação nas eleições vindouras, uma vez que permanece existindo órgão de direção constituído naquela circunscrição, Espírito Santo, o que, inclusive, comprovadamente anotado no tribunal competente conforme ID no 59903630”. Desse modo, pode o agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto acarrete danos, notadamente por estar o partido político devidamente representado pela comissão interventora, pelo prazo de trinta dias, conforme disposto no Estatuto do Partido. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para a concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que não há nas razões recursais a relevante fundamentação (probabilidade de provimento recursal). No que concerne à eventual (in)competência do Juízo “a quo”, insta consignar que tal questão não foi objeto da decisão ora recorrida, tendo o d. magistrado de primeiro grau assinalado, “obiter dictum”, que “existe uma estranha questão de competência a ser resolvida”, sem, efetivamente, decidir a respeito da questão. Ainda que a matéria seja de ordem pública, não cabe sua apreciação no presente recurso, a fim de não suprimir instância. É dizer, a questão deve ser apreciada em primeiro grau, quando então, observando-se o duplo grau de jurisdição, ser apreciada em sede recursal. Quanto ao objeto da decisão agravada, importa assinalar que a tutela de urgência pretendida nos autos da ação originária somente pode ser deferida quando, existindo a probabilidade do direito, o julgador se convença da verossimilhança da alegação. Muito embora o autor, ora agravante, sustente a ocorrência de uma série de nulidades formais no ato interventivo, tais questões devem ser apreciadas num juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. De fato, não há como promover, in limine litis, a suspensão da intervenção, sem que haja elementos probantes mínimos hábeis a demonstrar as nulidades apontadas. Ainda que não tenha sido garantido ao autor/agravante o direito de se manifestar administrativamente quanto à intervenção, não se pode afastar, neste juízo de cognição sumária, a hipótese de que o ato interventivo foi determinado de forma premente, em razão, “v.g.”, de eventuais irregularidades do processo eleitoral do diretório regional do MDB, o que inviabiliza a pretensão ora deduzida. De uma forma ou de outra, a pretensão recursal não merece, “prima facie”, prosperar, razão pela qual deve ser prestigiada integralmente a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para manter incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora